Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. FÉRIAS. CARÁTER ALIMENTÍCIO. TEMA 1009 E 531. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA. BOA-FÉ QUE SE PRESUME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consiste em determinar à parte ré que se abstenha de promover descontos nos vencimentos do recorrente, à título de reposição ao erário, bem como em declarar a prescrição dos débitos. Em suas razões, aduz que recebeu valores de indenização de atividades externas, de boa-fé, em períodos nos quais se encontrava em férias, nos anos de 2014 e 2015. Alega que, apesar de o recorrido reconhecer o erro operacional, insiste na necessidade de restituição ao erário. Argumenta que o juízo à quo julgou improcedentes os pedidos, sem considerar a boa-fé do servidor no recebimento da indenização, a qual foi paga por erro da administração. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos, sob o argumento de que é aplicável o entendimento anterior à revisão da tese no 531, diante da modulação de efeitos determinada na tese no 1009.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39819922). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 398119928).
III. Vê-se que a ação foi ajuizada em 05/03/2021, motivo pelo qual não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada pelo STJ, com trânsito em julgado em 4/2/2022. No julgamento do REsp 1769306/AL houve modulação dos efeitos, assim definida: "os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". Assim, considerando-se que o acórdão foi publicado em 19/05/2021, aplica-se a tese anterior, o Tema 531 do STJ, que assim dispõe: "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público". Diante desse quadro, deve-se prestigiar a proteção da legítima confiança, pois o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e que esses integram em definitivo o seu patrimônio, somente sendo admitida a reposição de verba de caráter alimentar quando houver manifesta má-fé. No caso em análise, é indevido o desconto das verbas recebidas a maior pelo servidor, referentes à Indenização de Transporte no período de 2014 a 2015, tendo em vista que o pagamento foi feito em razão de errônea interpretação da lei. Em reforço, não foi demonstrado que o recorrente tenha contribuído para o equívoco ou que tenha conhecimento de qualquer ilegalidade na percepção dos valores, sendo a boa-fé presumida. Assim, ausente a comprovação documental de má-fé do recorrente no recebimento das verbas, é indevida a respectiva devolução.
IV. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover descontos nos vencimentos do autor a título de reposição ao erário referentes à Indenização de Atividades Externas no período de 2014 a 2015, devendo restituir eventuais valores descontados sob essa rubrica. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde a data em que era devida cada parcela, e corrigidos pelos juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo consoante o entendimento sufragado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017, até a data de 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, deve incidir unicamente a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.
V. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.
VI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.